Tribunal: CARF
Processo: 15746.722708/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722708/2021-10
ACÓRDÃO
1302-007.235 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DINAP - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICACOES LTDA. EM RECUPERACAO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. ARBITRAMENTO DO LUCRO. ERROS, VÍCIOS E
DEFICIÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO. VIOLAÇÃO ART. 142 DO CTN E 530 DO
RIR/99.
Uma vez desconsiderados os registros contábeis como hábeis a representar
os fatos alegados pela contribuinte e tratando estes da maior parte da
movimentação financeira registrada, a contabilidade se mostra imprestável
para a apuração do resultado real. Neste caso, o uso do arbitramento, nos
casos previstos na lei, não é uma faculdade que o Fisco possa, a seu livre
critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das hipóteses previstas
em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo discricionário da
autoridade fiscal. É nulo o lançamento que não aplica de forma correta a
legislação para determinar a matéria tributável e o montante do crédito
tributário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do lançamento de ofício, por vício material, e, por consequência, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Fl. 593703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.235 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722708/2021-10
2
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Desde logo consigno que, o presente processo possui controvérsia idêntica ao
processo no 16095.720102/2020-25, ano-calendário 2016, de relatoria do Conselheiro Marcelo
Oliveira; e do processo no 10882.721353/2018-50, ano-calendário 2014, este último vinculado a
outra Turma de julgamento.
A controvérsia posta tem origem em acusação fiscal que verificou a omissão de
receitas por parte da contribuinte DINAP, a qual teria apresentado receita por meio da emissão de
Notas Fiscal Eletrônicas (NF-e) superior às receitas declaradas na Escrituração Contábil Fiscal
(ECF):

Assim, foram lavrados Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 3-29) em
relação ao ano-calendário 2017, com a matéria tributável indicada no TVF (e-fls. 30-72) nos
seguintes valores:
Fl. 593704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.235 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722708/2021-10
3

Fl. 593705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.235 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722708/2021-10
4

Segundo TVF (e-fls. 30-72), a diferença dos valores de receita líquida anual apurada
é de R$ 174.019.875,90 entre o que constava em NF-e e ECF:

Após sua regular intimação, foi apresentada Impugnação (e-fls. 593043-593086),
cuja principal defesa diz respeito ao fato de que parcela das notas fiscais emitidas, aquelas
endereçadas à TREELOG S/A – LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO, CNPJ 61.438.248/0001-23, se referem a
vendas por consignação. Contudo, o reconhecimento da receita dessas vendas ocorreu quando da
Fl. 593706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.235 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722708/2021-10
5
remessa de mercadoria à Treelog, e não no momento da emissão da nota fiscal. Referida defesa
também havia sido apresentada no âmbito do procedimento fiscal. Segundo consta neste
processo, à Impugnação foi juntado apenas laudo realizado de forma unilateral (e-fls. 593087-
593158), elaborado pela empresa Moore, sem terem sido juntados, contudo, os documentos
contábeis e outras provas que deram base às suas conclusões, ou as folhas constante nos autos.
O Acórdão Recorrido (101-017.822 – 9a TURMA/DRJ01 e-fls. 593188-593209),
entendeu que o laudo juntado em sede de Impugnação não justificou porque não houve a
tributação da diferença de receitas verificada entre as NF-e e a ECF. Segundo a DRJ:
Ocorre que, obviamente, por se tratar de períodos diferentes, as notas
fiscais de venda são emitidas em torno de 3 meses após a remessa das
mercadorias, conforme esclarecido pela empresa, os valores não são
totalmente idênticos.
Frise-se, ainda, que esta diferença identificada pela fiscalização, entre a
receita declarada de acordo com as práticas contábeis adotadas pela
empresa e a relação de notas fiscais de venda para o período, é
extremamente vultosa, no montante de R$ 174.019.875,90, o que
corresponde a aproximadamente 40% das receitas totais declaradas pela
empresa em ECF para o ano de 2017.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 593226-593288), argumentou pela (i)
nulidade do acórdão recorrido, (ii) nulidade dos autos de infração e (iIi) inexistência de omissão de
receitas. Juntou novo laudo (e-fls. 593293-593698) e planilhas excel (e-fls. 593699), que teriam
conta contábil com ECF e custo de mercadorias.
O processo foi a mim distribuído e pautado para julgamento.
É o relatório.

VOTO
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O presente Recurso Voluntário deve ser admitido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade. O Recurso foi apresentado por representante do sujeito passivo e é tempestivo.
Em relação à tempestividade, consta na e-fl. 593222 que a Recorrente foi intimada do Acórdão da
Impugnação em 05/09/2022. E o protocolo do Recurso Voluntário ocorreu mediante a solicitação
de juntada de documentos em 05/10/2022 (e-fls. 593224), ou seja, antes de encerrado o prazo de
30 dias. Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no 70.235/72, razão
pela qual conheço do Recurso Voluntário.

Fl. 593707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.235 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722708/2021-10
6
II – PRELIMINARES
A) ADMISSIBILIDADE DA PROVA JUNTADA EM FASE RECURSAL
Os processos administrativos fiscais devem observar princípios fundamentais como
o contraditório e a ampla defesa, assegurados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5o, LV).
Esses princípios garantem aos contribuintes o direito de apresentar provas e contestar os atos
administrativos que lhes sejam desfavoráveis. Tanto o Decreto no 70.235/1972 e a Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo e o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, estabelecem regras sobre a instrução do processo.
De forma específica, o Decreto no 70.235/1972, em seu art. 16, também prevê as
hipóteses em que serão admitidas provas:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Como regra geral, a legislação e normativas pertinentes estabelecem prazos para a
apresentação de provas. As provas devem ser apresentadas dentro dos prazos estabelecidos para
a contestação ou impugnação. Provas de fatos supervenientes podem ser admitidas em casos
excepcionais, desde que possam influenciar a decisão do processo.
Ocorre que este Colegiado vem decidindo que, nos casos em que o contribuinte
demonstre que, ao longo do processo, se desincumbiu do seu ônus de prova, tentando dialogar
com a autoridade julgadora, é possível a admissão de novas provas juntadas, com fundamento na
alínea “c”, em observância ao princípio da verdade material. Assim, nos casos em que os novos
documentos decorrem do diálogo processual entre razões de defesa do contribuinte e as razões
de decidir do julgador, é admissível a juntada de provas em sede recursal.
No presente caso, é possível observar que a Recorrente, quando da apresentação
de Impugnação juntou, ainda que minimamente, documentos que acreditava comprovar o seu
direito. No caso, juntou laudo realizado de forma unilateral que, contudo, não trazia anexos como
obrigações acessórias e outros documentos que pudessem atestar a veracidade das informações
ali constantes. Após a análise pelo Acórdão recorrido, a Recorrente elaborou novo laudo, agora
dados anexos, seja em relação a suas obrigações acessórias (livro razão) como outros dados
(planilhas de apuração).
Fl. 593708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.235 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722708/2021-10
7
Por tais razões, sem adentrar no mérito da prova, mas sim na sua admissibilidade,
por todo exposto, admito a prova superveniente juntada pela Recorrente em sede recursal,
conforme fundamentação acima.

B) NULIDADE DO LANÇAMENTO
Neste ponto, a Recorrente argumenta que a Fiscalização teria afirmado que os
livros diários seriam imprestáveis, neste caso, deveria ter ocorrido o arbitramento do lucro. Neste
caso, importante recordarmos o teor da legislação que rege as hipóteses de utilização do lucro
arbitrado:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

Da leitura atenta ao TVF (e-fls. 30-72), é possível localizar fundamentação que
traduz que a escrituração não se prestaria para verificar a base do lucro real. Da mesma forma,
ocorre com a decisão da DRJ. A exemplo:
(e-fls. 386)
Fl. 593709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.235 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722708/2021-10
8
“Constatamos divergências de valores das Receitas Líquidas calculadas através da
Notas Fiscais obtidas pelo SPED (Nfe) e os valores declarados pela DINAP na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano de 2016.”
(e-fls. 0146284 e 0146287)
21. Conclui afirmando que, conforme as divergências encontradas entre os
valores de NF-e e ECF, se apurou uma Omissão de Receita no valor de R$
148.705.922,54 a qual originou autuação de IRPJ e seus Reflexos (CSLL, PIS e
COFINS), apurados conforme os Autos de Infração constantes no presente
processo administrativo.
(...)
120. No presente caso, a autoridade lançadora, diante da divergência entre a
escrituração da Impugnante e as informações contidas nas Notas Fiscais de sua
emissão, a intimou a apresentar seus esclarecimentos e assim o fez a Impugnante.
Teve a oportunidade de apresentar sues esclarecimentos. Os apresentou,
inclusive explicando como realizara sua escrituração, a sistemática envolvida e
juntou o chamado “Diário de Consignação”.
(...)
147. Como se depreende das alegações e explanação da forma de escrituração
pela Impugnante, verifica-se que a escrituração e a emissão dos documentos
fiscais sujeitam-se ao arbítrio da própria Impugnante. Afirma que assim procede
em face de seus produtos gozarem da imunidade dos livros e periódicos e da
sistemática de vendas por consignação.
Importante consignar que, ocorrida alguma das hipóteses legais previstas no art.
530 do RIR/99, não há margem para discricionariedade da Autoridade Lançadora, cabendo a ela
tão somente aplicar a lei. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:
Numero do processo: 18471.002188/2007-24
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Feb 26 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2003 LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE.
ATUAÇÃO. O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma
faculdade que o Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a
ocorrência das hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se
sujeita ao juízo discricionário da autoridade fiscal. LUCRO ARBITRADO.
APLICABILIDADE. O imposto devido será determinado com base nos critérios do
lucro arbitrado quando a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado
Fl. 593710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.235 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722708/2021-10
9
revelar evidentes erros ou deficiências que a tornem imprestável para a
determinação do lucro real.
Numero da decisão: 1003-004.251
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada, e no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. (documento assinado
digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva - Presidente (documento assinado
digitalmente) Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Nome do relator: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA

Numero do processo: 10950.005233/2008-89
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Fri Sep 03 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Mon Oct 04 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2003, 2004 ARBITRAMENTO DO LUCRO. DESCONSIDERAÇÃO DA
CONTABILIDADE NA APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO PELO LUCRO
REAL. Uma vez desconsiderados os registros contábeis como hábeis a representar
os fatos alegados pela contribuinte e tratando estes da maior parte da
movimentação financeira registrada, a contabilidade se mostra imprestável para a
apuração do resultado real. No caso concreto, o conjunto de elementos trazidos
ao autos aponta que ante a não comprovação da alegação de que a
movimentação dos recursos pela contribuinte era decorrente de operação de
terceiros, conforme registrado na contabilidade, esta não se presta à correta
identificação da real movimentação financeira da contribuinte, seja quanto aos
ingressos, seja quanto à sua destinação. Sendo a escrita contábil imprestável para
a apuração do resultado real, impunha-se o arbitramento do lucro pela
autoridade fiscal.
Numero da decisão: 9101-005.758
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e no
mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Caio
Fl. 593711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.235 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722708/2021-10
10
Cesar Nader Quintella, que votou em negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões, quanto ao conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, a
conselheira Edeli Pereira Bessa. Quanto ao mérito dos dois recursos, votaram
pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto. (documento assinado digitalmente) Andréa
Duek Simantob - Presidente (documento assinado digitalmente) Luiz Tadeu
Matosinho Machado - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella
e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO

Segundo o art. 142 do CTN, a Autoridade Lançadora tem o dever de constituir
crédito tributário mediante a determinação da matéria tributável, calculando o montante do
tributo devido. Se há erro no fundamento jurídico usado na determinação do regime aplicável e,
por sua vez, na base de cálculo apurada, o lançamento é nulo.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Desta forma, acolho a preliminar para reconhecer a nulidade do lançamento, em
razão da ocorrência de vício material, e por consequência, dar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 593712
DF CARF MF
Original